Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-44.2025.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000643-44.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANNE ANTHONIELLY RONDON - CPF: 013.804.041-93 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANNE ANTHONIELLY RONDON - CPF: 013.804.041-93 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA TÉCNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. DESCARTE OSTENSIVO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PLEITO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PLEITO AFASTADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO AFASTADO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelas condenadas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu as acusadas do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e as condenou pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da mesma Lei), fixando à primeira condenada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e à segunda a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa argui, em sede preliminar, nulidade das provas colhidas na residência de uma das apelantes por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição desta por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta da outra apelante para porte para uso pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência das apelantes. O Ministério Público, por seu turno, requer a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio da apelante, sem mandado judicial, configura violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas colhidas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação da primeira apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes; (iii) determinar se a conduta da segunda apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, diante de sua alegada condição de usuária dependente; (iv) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor da primeira apelante, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (v) definir se a alegada hipossuficiência das apelantes enseja a isenção das custas processuais ou apenas a suspensão de sua exigibilidade; e (vi) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença condenatória, ante a ausência de instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso policial no domicílio da apelante não configura violação de domicílio, pois a incursão decorre do contexto de flagrante delito anteriormente verificado em relação à corré, da indicação desta sobre o papel da irmã como fornecedora da droga e, sobretudo, da percepção visual, pelos agentes públicos, do descarte ostensivo de substâncias entorpecentes pela própria apelante no momento da chegada da guarnição, circunstâncias objetivas que afastam qualquer arbitrariedade ou suspeita meramente subjetiva.

4.

O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", é crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos da exceção prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, dispensando-se, ademais, a realização de diligências investigatórias prévias à incursão, bastando elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio.

5.

A condenação da primeira apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes está alicerçada em prova robusta e convergente, consubstanciada nos depoimentos harmônicos e coesos de três policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, no laudo pericial que atesta a natureza das substâncias apreendidas, no auto de apreensão e no auto de prisão em flagrante, não sendo suficientes para desconstituir esse conjunto probatório as negativas da ré nem os depoimentos de pessoas com interesse no resultado da causa ou com visibilidade parcial dos fatos.

6.

A desclassificação da conduta da segunda apelante para porte de entorpecente para uso pessoal é incabível, pois o conjunto probatório — composto pelos depoimentos policiais, pela confissão parcial da ré e pelas declarações do usuário na fase inquisitorial — demonstra que ela adquiriu a substância, transportou-a e a entregou a terceiro mediante pagamento previamente ajustado por aplicativo de mensagens, configurando, ao menos, as condutas de "transportar" e "entregar a consumo" previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

7.

O tipo penal de tráfico de entorpecentes não exige a finalidade de lucro, e a condição de usuário dependente não exclui a responsabilização pelo delito de tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as situações, de modo que a destinação da droga a outrem é o critério divisor entre os tipos penais dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas.

8.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável em relação à primeira apelante, pois, embora formalmente primária, ela não preenche o requisito da não dedicação a atividades criminosas, evidenciado pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pelo modo de acondicionamento característico do varejo ilícito, pela apreensão de petrechos e numerário e pela existência de duas condenações anteriores pela mesma infração, ainda pendentes de trânsito em julgado, que, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, demonstram que a traficância constitui atividade habitual e profissional da agente.

9.

O pedido de isenção de custas processuais não merece acolhimento, pois a concessão do benefício da gratuidade da justiça não tem o condão de exonerar o condenado do respectivo pagamento, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, após o qual, persistindo a hipossuficiência, a obrigação restará prescrita. As custas processuais constituem tributos de natureza compulsória, vinculados à prestação do serviço judiciário, cuja incidência e eventual isenção decorrem de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, sendo de competência exclusiva do Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da miserabilidade das condenadas para fins de suspensão da exigibilidade, diante da possibilidade de alteração da situação financeira entre a data da condenação e a fase executiva.

10.

A fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito do processo penal, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica que demonstre concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva, em grau que transborde a tolerabilidade ordinária, não sendo suficiente o simples pedido constante da denúncia, requisito não satisfeito na hipótese vertente, em que a matéria não foi objeto de debate exauriente durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em elementos objetivos mínimos de flagrante delito, incluindo a percepção visual do descarte de entorpecentes pelo morador no momento da chegada da guarnição, dispensando-se diligências investigatórias prévias.

2.

O tráfico de drogas nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a mitigação da inviolabilidade domiciliar nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

3.

Os depoimentos de agentes policiais prestados em juízo, quando harmônicos, coesos e desprovidos de contradições substanciais, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

4.

A condição de usuário dependente de drogas não exclui a responsabilização pelo delito de tráfico de entorpecentes quando demonstrada a entrega da substância a terceiro.

5.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, o modo de acondicionamento e a existência de petrechos de embalagem são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

6.

A concessão da gratuidade da justiça não isenta o condenado do pagamento das custas processuais, operando apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, competindo ao Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da miserabilidade do apenado, diante da possibilidade de alteração da sua situação financeira entre a data da condenação e a fase executiva.

7.

A condenação ao pagamento de danos morais coletivos no processo penal, em crimes de tráfico de drogas, pressupõe instrução probatória específica que demonstre concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva em grau que transborde a tolerabilidade ordinária, não se configurando de forma presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incisos XI e LVI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 33, § 4o; CPP, arts. 157, § 1o, 386, inciso VII, e 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno, repercussão geral; STF, RE n. 1.468.155 AgR, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 30/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, HC n. 618.617/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, DJe 21/11/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7, 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, publicado em 12/04/2017; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, DJE n. 10257, disponibilizado em 16/05/2018; TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: CHINAIRA TEREZA RONDON,

ANNE ANTHONIELLY RONDON e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

CHINAIRA TEREZA RONDON e

ANNE ANTHONIELLY RONDON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CHINAIRA TEREZA RONDON
e
ANNE ANTHONIELLY RONDON
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 1000643-44.2025.8.11.0078, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: (a) absolver as acusadas da imputação do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(b)

condená-las
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da mesma Lei
, nos seguintes termos:

— CHINAIRA TEREZA RONDON:
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa;

— ANNE ANTHONIELLY RONDON:
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais constantes do ID 328831939, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a
defesa técnica
, valendo-se das razões recursais de ID 328831940, argui,
em sede preliminar
, a
nulidade das provas obtidas na residência da apelante CHINAIRA TEREZA RONDON
por suposta
violação de domicílio
sem mandado judicial ou fundadas razões, com arrimo na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5.o, inciso LVI, da CF c/c art. 157, § 1.o, do CPP).

No mérito
, requer a
absolvição da apelante CHINAIRA TEREZA RONDON
por
insuficiência probatória
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo;
e a
desclassificação da conduta imputada à ANNE ANTHONIELLY RONDON para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal
, sustentando que, na condição de usuária dependente de crack, sua conduta se limitou à intermediação da compra da droga para obtenção de entorpecente para consumo próprio, sem intuito lucrativo.
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
) em prol de
CHINAIRA TEREZA RONDON.
Por fim, pugna a
isenção das custas processuais
, em razão da alegada hipossuficiência das apelantes.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pelo
parquet,
no ID 328831947
, e pela defesa técnica, no ID
328831948
, rechaçam as pretensões das partes adversas e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 336439385
, opinou
pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pela acusação e pela defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

O primeiro estandarte recursal defensivo consiste na alegada nulidade das provas obtidas na residência da apelante
CHINAIRA TEREZA RONDON
, por suposta violação de domicílio. Sustenta a defesa que os policiais teriam ingressado no imóvel sem mandado judicial e na ausência de situação de flagrante delito.

Entretanto, a insurgência
não comporta acolhimento
.

Extrai-se do acervo probatório que a diligência realizada na residência da insurgente não constituiu ato arbitrário. Ao revés, a incursão foi o desdobramento lógico e cronológico da prisão em flagrante de sua irmã,
ANNE ANTHONIELLY RONDON,
surpreendida em via pública durante a comercialização de entorpecentes a um usuário que, abordado logo em seguida, confirmou a transação ilícita. Somou-se a isso a conduta da própria apelante
CHINAIRA TEREZA RONDON
, que empreendeu fuga e descartou porções de entorpecente ao avistar a guarnição, consolidando a justa causa para a intervenção.

Com efeito, o policial militar
Carlos Antônio da Silva
, sob o contraditório, pormenorizou que, em patrulhamento ostensivo, a guarnição avistou uma caminhonete parada e a coacusada
ANNE
sobre uma bicicleta, entregando um objeto ao condutor. Ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita fugiu, o que motivou a divisão da equipe para abordagens simultâneas. No veículo do usuário (Afonso Henrique da Silva), foram apreendidas duas porções de cocaína e R$ 100,00 (cem reais), tendo ele admitido que adquiriu a droga de
ANNE
via aplicativo de mensagens.

O militar relatou que, após ser detida, a corré confessou que revendia entorpecentes para sua irmã,
CHINAIRA
, apontando-a como integrante de organização criminosa. Embora o depoente não tenha participado diretamente da entrada no imóvel da apelante, esclarecendo que as informações acerca da diligência lhe foram repassadas por outros policiais, confirmou que a declaração prestada por
ANNE
foi o vetor para o deslocamento da equipe de apoio até o local.

Por fim, consignou que
ANNE
não era previamente conhecida, ao passo que
CHINAIRA
já era amplamente conhecida no município em razão de seu alegado envolvimento com o tráfico de entorpecentes e com facção criminosa.

O policial militar

Leandro Araújo Vieira
ratificou integralmente a narrativa anterior, destacando, em sua oitiva judicial, que participou ativamente de toda a operação. Confirmou a abordagem ao usuário e a confissão deste quanto ao ajuste prévio com
ANNE
. No tocante à
CHINAIRA
, ressaltou a existência de denúncias prévias que a apontavam como liderança do tráfico na região.

O depoente descreveu, com minúcias, que ao chegarem à residência, avistaram
CHINAIRA
em frente ao imóvel; esta, ao notar a equipe, buscou refúgio no interior da casa e, durante o trajeto de fuga, foi visualizada dispensando porções de entorpecentes, as quais foram prontamente apreendidas.

O policial militar

Renato Honorato Carneiro
harmonizou-se aos demais relatos. Ao ser inquirido em audiência, afirmou que
ANNE
admitiu a mercancia para sustentar o vício e indicou
CHINAIRA
como sua fornecedora. Esclareceu que tal indicação convergia com informações preexistentes sobre o envolvimento da apelante com facções criminosas. Confirmou ter
CHINAIRA
tentado se desfazer de entorpecentes no momento da chegada da guarnição, configurando o estado de flagrância imediata.

O investigador

Nelson Machado Costa
, conquanto não tenha participado das prisões, corroborou judicialmente que ambas as irmãs são conhecidas no meio policial de Sapezal pela prática reiterada de tráfico. Ressalvou, contudo, não possuir dados concretos sobre a estabilidade da associação criminosa em período anterior a fevereiro de 2025.

O usuário
Afonso Henrique da Silva
, ouvido apenas na fase inquisitorial, confirmou a aquisição de entorpecentes de
ANNE
pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em contraposição, a coacusada
ANNE ANTHONIELLY RONDON
, em juízo, afirmou ser usuária de crack e confessou a intermediação da venda para fins de obtenção de drogas para o consumo próprio. Admitiu a fuga, mas negou qualquer vínculo com
CHINAIRA
, alegando ter um relacionamento conflituoso com a irmã.

A apelante
CHINAIRA TEREZA RONDON
, por sua vez, alegou que os policiais agiram de forma abrupta, ao invadirem sua residência, e que nada ilícito foi encontrado no local, atribuindo a ação a uma suposta perseguição policial por possuir antecedentes.

As declarações da informante
Kary Mikelly Rondon
, no sentido de que não havia drogas na casa e que existia um distanciamento entre as condenadas, e da testemunha
Matheus Felipe Ferreira Macario
, que alegou não ter visto a apreensão de entorpecentes, não possuem o condão de desconstituir o quadro fático apresentado pelos agentes públicos. A primeira detém nítido interesse familiar no desfecho da causa, por ser irmã das sentenciadas, enquanto o segundo admitiu que sua observação se restringiu ao ambiente externo, não sendo capaz de atestar a dinâmica ocorrida no interior do imóvel durante a apreensão.

Ressalte-se que a alegada divergência quanto à origem da informação que culminou na busca e apreensão realizada na residência da apelante — se proveniente das declarações de
ANNE
ou de denúncias anônimas — mostra-se irrelevante para a aferição da aventada nulidade. Isso porque o fator determinante para a legalidade do ingresso no imóvel consistiu na percepção visual do descarte de entorpecentes por
CHINAIRA
no momento da abordagem. Tal circunstância, somada ao contexto de flagrância anteriormente verificado em relação à corré e à indicação de que o local seria utilizado como depósito de drogas, é suficiente para caracterizar a
existência de fundadas razões
.

A convergência entre os relatos dos policiais — produzidos sob o crivo do contraditório, sem contradições substanciais e amparados pela admissão do usuário — confere robustez à versão acusatória, sedimentando o substrato fático que legitimou o ingresso no domicílio. Os agentes estatais não agiram com base em suspeita genérica, mas munidos de informação direta da corré e de evidência visual de descarte de droga por
CHINAIRA
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que os depoimentos de agentes policiais prestados em juízo, quando harmônicos, coesos e desprovidos de contradições internas relevantes, gozam de plena força probatória, não podendo ser afastados pela mera negativa do acusado ou pelo depoimento de testemunhas com interesse na absolvição. O Superior Tribunal de Justiça reitera, em numerosos precedentes, que a palavra do policial, quando não contraditada por prova robusta e idônea, é meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação (STJ - AgRg no HC 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

Acerca do assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
". (
Enunciado Orientativo n.o 8
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE no 603.616/RO (Tema 280)
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, desde que amparada em
fundadas razões
, devidamente
justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Recentemente, a Corte Suprema reafirmou que a configuração da justa causa prescinde de diligências investigatórias exaurientes prévias à incursão, bastando elementos objetivos mínimos que afastem o arbítrio ou a suspeita meramente subjetiva:

“
não se exige a realização de diligências investigatórias prévias à incursão domiciliar, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário
(...).
A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva
(...).”
(STF -
RE 1.468.155
AgR, Rel. Min. André Mendonça, j.
30/12/2025
). Destaquei.

Ademais, tratando-se o tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", de crime de natureza permanente o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a mitigação da inviolabilidade domiciliar conforme a exceção prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal:

"
XI - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca domiciliar que revelaram o envolvimento da apelante
CHINAIRA
com o crime de tráfico de drogas, pois a sua fuga e o descarte ostensivo de substância ilícita ao avistar a polícia não deixam margem de dúvidas quanto à situação de flagrante delito.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade na conduta dos agentes públicos,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Infere-se dos autos que as apelantes
CHINAIRA TEREZA RONDON
e
ANNE ANTHONIELLY RONDON
foram condenadas pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06).

Segundo a exordial acusatória, no dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 20h30min, na Avenida Silvestre Domingos Barbon, no Município de Sapezal/MT, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando visualizou a sentenciada
ANNE
em ato típico de mercancia, entregando substâncias entorpecentes ao usuário Afonso Henrique da Silva, que se encontrava no interior de um veículo tipo caminhonete.

Ao notar a aproximação da viatura oficial,
ANNE
evadiu-se do local utilizando uma bicicleta, sendo, contudo, interceptada e detida pelos militares nas imediações. Procedida a busca pessoal no usuário Afonso, os agentes lograram encontrar
2 (duas) porções de maconha
. Inquirido informalmente no local, o usuário admitiu ter adquirido o entorpecente de
ANNE
pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), após prévio ajuste realizado por intermédio de aplicativo de mensagens.

No desdobramento da ocorrência, aportaram informações à guarnição de que a corré
CHINAIRA
atuava como fornecedora dos entorpecentes comercializados por sua irmã. Diante disso, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde a avistaram na parte externa do imóvel. Ao perceber a presença policial, a acusada empreendeu fuga para o interior da residência e, durante o percurso, tentou se desvencilhar de evidências, dispensando algumas porções de maconha ao solo.

Ato contínuo, em busca domiciliar amparada pelo estado de flagrância, foram localizadas sobre uma mesa
2 (duas) porções de maconha
, dispostas ao lado de rolo de plástico filme — petrecho comumente utilizado para o fracionamento de drogas. No interior de um cesto de roupas sujas, ocultas em uma sacola, foram apreendidas mais
22 (vinte e duas) porções de maconha
e
17 (dezessete) porções de cocaína
. Com a acusada, foi ainda apreendida a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

A natureza e a potencialidade lesiva das substâncias foram atestadas pelo
Laudo Pericial n.o 551.3.10.9185.2025.010366-A01
, que apresentou resultado positivo para as substâncias proscritas
Cannabis sativa L.
(maconha) e Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Devidamente delineado o substrato fático-probatório, passo à análise detida das teses de mérito suscitadas pelas partes contrapostas.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO
:

1.1.

Do pedido de absolvição da apelante CHINAIRA TEREZA RONDON pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006):

A defesa pugna pela absolvição de
CHINAIRA TEREZA RONDON
sob a tese de insuficiência probatória. Sustenta, em síntese, a existência de contradições nos depoimentos dos policiais militares e argumenta que nenhum dos agentes ouvidos em juízo teria participado diretamente da prisão da apelante ou saberia precisar o que fora apreendido em sua residência.

O pedido, contudo,
não
comporta acolhimento
.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 328829470), pelo Boletim de Ocorrência (ID 328829471), pelo Auto de Apreensão (ID 328829496) e pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes n.o 551.3.10.9185.2025.010366-A01 (ID 328831863), que atestou a presença de
26 (vinte e seis) porções de MACONHA, pesando 153,9g (cento e cinquenta e três gramas e nove decigramas)
e de
17 (dezessete) porções de COCAÍNA, totalizando 7,82g (sete gramas e oitenta e dois centigramas)
, substâncias proscritas no território nacional.

No que concerne à
autoria
, verifica-se a presença de elementos probatórios suficientes para implicar a sentenciada no evento criminoso e respaldar sua condenação.

O policial militar
Carlos Antônio da Silva
relatou, sob o crivo do contraditório, que visualizou a corré
ANNE
em ato de entrega de objeto ao condutor de uma caminhonete. Diante da fundada suspeita de mercancia espúria, procedeu-se à abordagem, momento em que a suspeita empreendeu fuga em uma bicicleta. O depoente esclareceu que permaneceu na contenção do usuário – identificado como Afonso -, enquanto outra equipe realizou a perseguição de
ANNE
. No veículo de Afonso, foram apreendidas duas porções de entorpecente, tendo ele admitido a aquisição junto à coacusada.

O militar consignou, ainda, que obteve informações de que
ANNE
revelou à equipe que a abordou ter adquirido a droga com sua irmã,
CHINAIRA
, a quem caberia o fornecimento dos ilícitos, enquanto
ANNE
realizava a revenda. Asseverou, por fim, que a apelante
CHINAIRA
é figura contumaz no meio policial, com histórico de envolvimento com o tráfico local.

Corroborando tal narrativa, o policial militar
Leandro Araújo Viera
detalhou, em juízo, a dinâmica da diligência subsequente. Informou que, diante dos dados colhidos sobre a atuação de
CHINAIRA
como fornecedora, a equipe deslocou-se à residência dela. Segundo o depoente, ao avistar a viatura, a apelante – que estava na via pública – evadiu-se para o interior do imóvel, dispensando entorpecentes pelo trajeto, os quais foram devidamente recuperados. Ressaltou que
CHINAIRA
é conhecida por fomentar o tráfico na região, inclusive com suposto vínculo a facção criminosa, informações lastreadas em denúncias via canal 190.

No mesmo sentido, o policial militar
Renato Honorato Carneiro
confirmou judicialmente a sucessão dos fatos, desde a abordagem de
ANNE
até a diligência na casa de
CHINAIRA
. Destacou que a atuação conjunta das irmãs no comércio espúrio já era de conhecimento prévio da corporação, sendo a apelante
CHINAIRA
apontada como articuladora da atividade ilícita.

Adensando o conjunto probatório, o investigador da Polícia Civil
Nelson Machado Costa
, embora não tenha participado das prisões, asseverou perante a autoridade judiciária que as sentenciadas gozam de notória fama pela prática de traficância em Sapezal. Esclareceu que
CHINAIRA
figura em outros procedimentos investigativos pela mesma infração, o que reforça o liame fático entre a conduta e a imputação, afastando a alegação de identificação fortuita.

As insurgências defensivas relativas a supostas contradições em detalhes periféricos não prosperam. Eventuais divergências mínimas não maculam o núcleo da conduta típica devidamente demonstrado: a fuga da apelante ao notar a guarnição, a dispensa estratégica de substâncias ilícitas e a subsequente apreensão de drogas fracionadas (duas porções de maconha sobre a mesa e, dentro de um cesto de roupas, vinte e duas porções de maconha e dezessete de cocaína),
petrecho
de embalagem
(rolo de plástico filme)
e numerário
(cinquenta reais)
no domicílio
.
.

É imperativo registrar que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados sob o compromisso legal e em harmonia com os demais elementos de prova, gozam de presunção de legitimidade e fé pública. Não havendo nos autos qualquer indício de que os policiais possuíssem interesse em incriminar as acusadas injustamente, seus relatos constituem meio de prova idôneo para o convencimento jurisdicional. Tal entendimento encontra-se pacificado no já citado
Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

Em contrapartida, a versão apresentada pela apelante
CHINAIRA TEREZA RONDON
em seu interrogatório judicial carece de suporte. A sentenciada negou a autoria delitiva, alegando que auxiliava sua irmã no cuidado do sobrinho, quando houve o ingresso abrupto dos policiais no imóvel, sem que nada de ilícito tenha sido apreendido em seu poder ou no interior da residência. Sustentou, ainda, sofrer perseguição policial em razão de seu histórico criminal.

Por sua vez, a coacusada
ANNE ANTHONIELLY RONDON
, ao ser interrogada judicialmente, admitiu a entrega da droga ao usuário para custear seu próprio vício, mas negou peremptoriamente o envolvimento de sua irmã
CHINAIRA
, com a qual alegou ter um relacionamento conflituoso decorrente de sua dependência química. Todavia, tal narrativa apresenta nítido caráter estratégico, visando o isolamento da conduta para preservar o vínculo familiar e livrar a apelante da responsabilização, o que não resiste ao confronto com a lógica dos fatos narrados pelos agentes de segurança.

A informante
Kary Mikary Rondon
, irmã das sentenciadas, perante a autoridade judiciária, narrou que estava no quarto conversando com
CHINAIRA
, que havia acabado de chegar do trabalho, quando os policiais ingressaram de forma abrupta. Afirmou que os agentes estatais não encontraram droga alguma durante a revista minuciosa feita na casa. Quanto à irmã
ANNE,
informou que ela possui sérios problemas de dependência química e que o relacionamento entre as acusadas era conturbado, com ausência de diálogo há bastante tempo.

Esse depoimento, contudo, deve ser valorado com a reserva pertinente à prova produzida por informante vinculada por estreitos laços de consanguinidade. Embora a relação de parentesco não invalide o depoimento, impõe um exame crítico rigoroso, especialmente quando a narrativa colide frontalmente com o testemunho de agentes públicos e apresenta nítido caráter defensivo.

No que concerne à testemunha
Matheus Felipe Ferreira Macario
, em seu depoimento judicial, afirmou ter presenciado a movimentação policial de um ponto periférico da via pública. Declarou que, por volta das 20h30, avistou viaturas estacionando e agentes ingressando em uma residência com portão de grade. Sustentou que não visualizou pessoas na parte externa do imóvel nem atos de evasão no momento da chegada da equipe, bem como não percebeu a apreensão de objetos quando da saída dos policiais com a apelante
CHINAIRA
.

Entretanto, a força probante deste relato é limitada pela própria condição de observação da testemunha. Ao permanecer na esquina, Matheus detinha uma visão parcial e externa da diligência, o que lhe impedia de atestar com precisão a dinâmica ocorrida no interior ou no perímetro imediato do imóvel. O fato de a testemunha não ter visualizado a apreensão não induz à conclusão de que esta inexistiu, sobretudo em cenário noturno e diante de uma operação concentrada.

Nessa conjuntura, diante do robusto acervo probatório coligido, não há margem para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa de
CHINAIRA TEREZA RONDON
. Os testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência são firmes, coerentes entre si e convergem harmonicamente com os demais elementos de convicção amealhados.

Reforça a certeza da traficância a localização de porções de entorpecentes já fracionadas e estrategicamente ocultas no interior de um cesto de roupas sujas, em local de acesso imediato. Tal circunstância evidencia nítida tentativa de dissimular a atividade ilícita e dificultar a fiscalização estatal,
modus operandi
característico da mercancia de drogas. Somam-se a isso as declarações dos agentes públicos, que ressaltaram ser a apelante figura conhecida na comunidade pelo envolvimento contumaz com o narcotráfico.

Ressalte-se que a ausência de flagrante da apelante
CHINAIRA
em ato de venda direta não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. O tráfico de drogas é crime de
tipo misto alternativo
e de
perigo abstrato
, cuja consumação se aperfeiçoa com a prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos no tipo penal (v.g., "ter em depósito", "guardar", "fornecer"), sendo prescindível a efetiva entrega ao consumidor final para fins de tipificação, conforme sedimentado no
Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT
.

A conduta de fornecer ou manter sob guarda drogas destinadas à circulação ilícita perfectibiliza o crime tanto quanto a venda direta. No caso vertente, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório evidencia que a apelante integrava etapa indispensável da engrenagem delitiva, provendo as substâncias que seriam revendidas por sua irmã.

Ademais, o histórico criminal da recorrente, que ostenta outras duas condenações não transitadas em julgado também por tráfico de drogas (ações penais n. 1001372-41.2023.8.11.0078 e 1003229-25.2023.8.11.0078, embora não sirvam isoladamente para fundamentar o édito condenatório, atuam como relevantes elementos de contextualização.

No que tange à quantidade apreendida —
153,9g de maconha e 7,82g de cocaína
—, embora o volume não seja de vulto extraordinário, a dinâmica fática impede a absolvição ou desclassificação. O fracionamento das drogas e sua ocultação específica amoldam-se à modalidade de "tráfico formiguinha", estratégia varejista na qual o agente mantém frações menores sob sua posse para simular a condição de usuário e tentar elidir a responsabilidade penal em eventuais abordagens. Sobre o tema, colaciona-se o entendimento consolidado desta Corte:

“(...)
A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário. (...) A conduta do apelante caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 13/03/2023).

Assim, o conjunto probatório — laudo pericial, auto de apreensão, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais dos policiais, analisados em sua integralidade —, é suficiente para afastar a dúvida razoável que a defesa busca instalar, mormente porque a materialidade delitiva está lastreada em prova técnica independente que não pode ser desconsiderada pela mera negativa da acusada e pelos depoimentos de pessoas com vínculo afetivo ou visibilidade limitada sobre os fatos.

Portanto, a condenação está alicerçada em prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo espaço para o acolhimento do pedido absolutório.

Ante o exposto,
mantenho a condenação de CHINAIRA TEREZA RONDON
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

1.2.

Da almejada desclassificação da conduta imputada à ANNE ANTHONIELLY RONDON para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

A defesa técnica pleiteia a desclassificação da conduta de
ANNE ANTHONIELLY RONDON
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06). Sustenta, em síntese, que a apelante é usuária de crack, que a transação ocorreu sem intuito de lucro e que inexistem provas robustas da destinação mercantil da substância.

Todavia, o pedido
não
faz jus à acolhida
.

A análise acurada do acervo probatório revela convergência suficiente para afastar a tese de mera posse para uso. O depoimento judicial dos agentes públicos, aliado à confissão parcial da ré e às declarações do usuário, sedimentam a subsunção da conduta ao tipo penal do tráfico.

O sargento

Carlos Antônio da Silva
declarou, em juízo, que, em patrulhamento, visualizou uma caminhonete estacionada e a apelante
ANNE
, em uma bicicleta, entregando um objeto ao condutor. Relatou que, ao perceber a aproximação da viatura, a recorrente empreendeu fuga. No veículo, conduzido por Afonso Henrique da Silva, foram encontradas duas porções de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), tendo o próprio usuário confirmado que adquirira o entorpecente de
ANNE
.

O sargento
Leandro Araújo Vieira
confirmou, sob o crivo do contraditório judicial, que
ANNE
evadiu-se rapidamente ao notar a presença policial. Esclareceu que o motorista da caminhonete confirmou ter ajustado a compra com a apelante via telefone, solicitando a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em drogas. O sargento
Renato Honorato Carneiro
acrescentou que a equipe já detinha conhecimento prévio de que as irmãs
ANNE
e
CHINAIRA
dedicavam-se à comercialização de entorpecentes.

A própria apelante
ANNE ANTHONIELLY RONDON
, em seu interrogatório judicial, admitiu os elementos nucleares da imputação. Confirmou que, após ser interceptada por um indivíduo interessado em entorpecente, deslocou-se até o local de revenda, conhecido como “boca de lixo”, para adquirir a substância e, ao tentar efetivar a entrega ao comprador, foi abordada pela guarnição, momento em que dispensou duas porções de maconha. Malgrado tenha tentado afastar o dolo de lucro — alegando que a intermediação visava apenas obter droga para seu próprio consumo —, tal escusa não possui o condão de descaracterizar o crime.

A versão do usuário
Afonso Henrique da Silva
, colhida na fase inquisitorial, é minuciosa e corrobora a mercancia:

“
Que na noite de ontem, quando estava fazendo uma mudança, perguntou para uma pessoa que estava ajudando, já que essa pessoa estava fumando maconha, o declarante perguntou onde havia comprado, tendo essa pessoa, que o declarante não sabe o nome, fornecido o telefone de uma mulher; Que o declarante ligou para essa mulher, não sabendo o nome; Que ligou e a mulher atendeu, tendo o declarante pedido 100 reais de maconha, já que faz uso da maconha; Que a mulher pediu para o declarante ir até a rua 6, tendo ao chegar a mulher se aproximou, tendo passado duas porções de maconha, tendo declarante pago com cem reais, sendo uma cédula de cem reais; Que nesse momentos policiais os abordaram, mas a mulher saiu correndo de bicicleta; Que o declarante foi abordado e conduzido; Que foi apreendido com o declarante um IPHONE 14, cor preta; Que o declarante estava com a camionete de seu patrão quando foi abordado
” (ID 328829478).

Este conjunto probatório — depoimentos policiais uníssonos, confirmação do usuário sobre o ajuste prévio mediante pagamento e a própria admissão da apelante quanto à dinâmica da entrega — demonstra que a conduta de
ANNE
se amolda perfeitamente ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

A desclassificação para o delito de porte para uso pessoal pressupõe que a droga se destinasse exclusivamente ao consumo do portador. No caso,
ANNE
adquiriu a substância em um ponto de venda, transportou-a de bicicleta até o endereço combinado e a entregou a um terceiro mediante pagamento. Há, portanto, uma cadeia de atos — aquisição, transporte e entrega — que configura, ao menos, as condutas de “transportar” e “entregar a consumo” previstas no
caput
do art. 33, independentemente da motivação subjetiva ou do lucro financeiro.

O tipo penal em tela não exige a finalidade de lucro; a entrega de droga a terceiro, ainda que gratuita ou mediante permuta por outra substância para uso próprio, consuma o crime de tráfico. A destinação da droga a outrem é o elemento divisor entre os tipos dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas.

Por fim, recorde-se que a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as situações, conforme sedimentado no
Enunciado Orientativo n.o 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto
,
mantenho
a condenação de
ANNE ANTHONIELLY RONDON
pelo crime de tráfico de drogas, rejeitando o pedido desclassificatório.

1.3.

Do pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado em prol de CHINAIRA TEREZA RONDON:

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

O pedido
não

comporta acolhimento
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja, tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso vertente, conquanto a apelante
CHINAIRA TEREZA RONDON
não possua condenação transitada em julgado — o que lhe assegura a primariedade sob o prisma estritamente formal —, o conjunto de elementos fáticos demonstra, com a segurança necessária, que ela não preenche o requisito da
não dedicação a atividades criminosas
.

Com efeito, as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que a apelante não ostenta perfil de traficante ocasional. A quantidade e substâncias apreendidas em sua residência —
22 (vinte e duas) porções de maconha
e
17 (dezessete) porções de cocaína
—, somada à forma de acondicionamento (individualizadas e prontas para a comercialização), à apreensão de petrecho (rolo plástico filme) e de numerário em espécie (R$ 50,00), constituem dados objetivos que revelam profissionalismo no exercício da mercancia ilícita.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício editou o
Enunciado Orientativo n.o 30
, consolidando o entendimento de que:

"
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.°, da Lei n. 11.343/2006
."
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE n.o 10257, em 16/05/2018; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Soma-se a isso o fato de que, no ano de 2023, a sentenciada foi presa em flagrante em dois momentos distintos —
10 de maio e 15 de novembro
— também pela prática do crime de tráfico de drogas, delitos pelos quais respondeu às
Ações Penais n.o 1001372-41.2023.8.11.0078 e n.o 1003229-25.2023.8.11.0078
, nas quais sobrevieram sentenças condenatórias ainda sem trânsito em julgado.

Tais registros, embora não se prestem para fins de reincidência ou maus antecedentes (Súmula 444 do STJ), sendo isoladamente insuficientes para negar o almejado benefício, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, são elementos idôneos e robustos para evidenciar que a apelante faz do tráfico de entorpecentes uma atividade habitual e profissional, o que obsta peremptoriamente o reconhecimento do privilégio.

Nesse sentido é elucidativo o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
III- De outro lado, é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base.
Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado
.

(...)

V - De mais a mais, para além do já apontado,
há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade, na diversidade e na natureza das drogas apreendidas:26,4 g de maconha e 22,4 g de cocaína
. Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. (...)
” (HC n. 618.617/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 18/11/2020) – grifei.

Portanto, a reiteração delitiva específica, a expressiva variedade de drogas (incluindo cocaína, de alto poder lesivo) e o fracionamento típico de varejo conduzem à conclusão segura de que a apelante não ostenta o perfil de traficante ocasional que o legislador buscou beneficiar.

Ante o exposto,
mantenho o indeferimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06
em relação a
CHINAIRA TEREZA RONDON
.

1.4.

Do requerimento de isenção das custas processuais:

Em derradeiro, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento das rés em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiárias da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, as apenadas nelas deverão ser condenadas.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira das condenadas entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

2.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO:

Por outro lado, o Ministério Público recorre para pleitear a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O pleito, no entanto, deve ser
indeferido
.

O art. 387, inciso IV, do CPP, com a redação conferida pela Lei n.o 11.719/08, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Malgrado o
Parquet
tenha formulado pedido expresso na exordial acusatória, a fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito do processo penal exige a observância de pressupostos específicos que não se encontram satisfeitos na espécie.

O dano moral coletivo constitui categoria autônoma, caracterizada pela violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade. Diferentemente do dano moral individual — que pode ser presumido (
in re ipsa
) em determinadas hipóteses —,
o dano moral coletivo exige, para sua configuração, a comprovação de que a conduta do agente causou efetivo e concreto abalo à esfera moral de uma comunidade, em grau que transborde a tolerabilidade ordinária
.

Essa distinção encontra respaldo no próprio entendimento desta Corte de Justiça. O Enunciado Orientativo n.o 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT — aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017 — preceitua que:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

O referido enunciado, contudo, não tem incidência no presente caso. Ele dirige-se à reparação de
danos morais individuais
— hipótese em que o sujeito passivo é determinado e o dano, pela própria natureza da lesão, pode ser reconhecido
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo. A situação é estruturalmente diversa daquela que o Ministério Público pretende ver reconhecida nos autos, consistente em
danos morais coletivos
, decorrentes de infração cujo sujeito passivo é indeterminado — como ocorre no crime de tráfico de drogas —, em que a coletividade é a titular do interesse lesado. Nessa hipótese, não se aplica a presunção contida no Enunciado n.o 14-A, uma vez que os danos morais coletivos não são presumidos pela simples prática do ilícito: exige-se que a instrução probatória demonstre, de forma concreta, a extensão do abalo sofrido pela comunidade e a razoabilidade do valor a ser fixado.

Sobre o tema, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, fixou o entendimento de que a
reparação de danos morais individuais, quando possuírem caráter in re ipsa, não exige instrução específica
. Dessa maneira,
ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ
- que estabelece contornos específicos para os casos de violência doméstica - a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando a conduta delitiva envolve sujeito passivo determinado
, impõe o atendimento de
dois requisitos mínimos
: (i)
o pedido expresso de indenização
para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a
indicação clara do valor pretendido a esse título
, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

3.
A situação, contudo, é totalmente diversa quando se está a divisar a reparação de danos morais coletivos, relativos à infração penal cujo sujeito passivo é indeterminado, como é o caso dos autos, em que se imputa a prática do crime de tráfico de droga. Nessas situações é necessário se socorrer do conceito de direitos e interesses transindividuais difusos e coletivos, impondo-se uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico
.

4. A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i. é, danos morais coletivos,
para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva
. Nessa situação,
a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.

5. Agravo regimental não provido
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024) – grifei.

Registra-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 15 de abril de 2025, afetou os
Recursos Especiais n. 2.188.922-MG, n. 2.188.771-MG e n. 2.189.504-MG ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 1337
)
, com o escopo de definir a tese relativa ao cabimento da reparação mínima por danos morais coletivos em condenações por tráfico de drogas e, sendo o caso, estabelecer se tal dano é presumido ou demanda prova específica. O tema ainda não foi apreciado pelo colegiado, o que reforça a necessidade de cautela na fixação dessa verba na seara penal, especialmente quando ausente base probatória sólida.

Na hipótese vertente, observa-se que
não houve instrução probatória específica destinada a demonstrar a extensão e a gravidade do dano moral coletivo supostamente causado pelas apeladas à sociedade de Sapezal/MT
. Embora o pedido conste da denúncia, a matéria não foi objeto de debate exauriente durante a instrução processual.

Nesse sentido é o precedente deste eg. Sodalício:

“1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004598820258110078, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025).

Ante o exposto, mantenho incólume a decisão que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

3.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CHINAIRA TEREZA RONDON
e
ANNE ANTHONIELLY RONDON,
rejeitando
a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa técnica e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 1000643-44.2025.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026